Tribunal: CARF
Processo: 10882.900827/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900827/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.101 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o
valor do imposto de renda retido na fonte utilizado na composição do saldo
negativo de IRPJ/CSLL.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ADICIONAL NÃO
COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios até o limite
do crédito comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Cleucio Santos Nunes (relator) e Flávio
Machado Vilhena Dias, que davam provimento parcial para determinar o retorno à DRJ, e
Ricardo Marozzi Gregório, que propunha a realização de diligências. Designada a conselheira
Andréia Lúcia Machado Mourão para redigir o voto vencedor
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andréia Lúcia Machado Mourão - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900827/2013-13
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.101 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900827/2013-13

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ/RJ1 (fls.
462/470), que deu provimento parcial à manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte, para reconhecer parte do seu direito creditório.
Em síntese, o caso versa sobre pedido de restituição e de compensações de
débitos, com crédito de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2008, reconhecido,
parcialmente, no despacho decisório (fls. 437/438). De acordo com o PER/DCOMP no
35408.27134.130209.1.2.03-8516, a empresa informou um crédito de R$ 739.952,31, mas teve
reconhecido apenas R$ 515.763,38. Na análise do crédito, a parte do crédito não reconhecida se
deveu a “retenções na fonte confirmadas com outro CNPJ” e “retenções na fonte não
comprovadas”.
A empresa ingressou com manifestação de inconformidade (fls. 2/15) contra o
despacho decisório alegando, em resumo, que a parte do crédito não reconhecida pelo despacho
decisório decorria de CSLL retidas por fontes tomadoras de seus serviços de transporte e
logística. Caso tais fontes não tivessem recolhido à Fazenda o valor retido, não poderia a
recorrente, como contribuinte, responder por obrigação tributária que ficou a cargo do terceiro
responsável. Para tanto, juntou comprovantes de retenção anual de CSLL de seus tomadores de
serviço e diversas notas fiscais para comprovar a retenção dos valores de CSLL (fls. 173/431).
Em sua decisão, a DRJ reconheceu parte dos valores retidos e comprovados
mediante os comprovantes de retenção anual de CSLL, mas desconsiderou as retenções
comprovadas por meio de notas fiscais, sob a alegação de que esse tipo de documento é de
responsabilidade do contribuinte, não servindo de prova idônea para as retenções na fonte.
Assim, além do que já fora reconhecido pelo despacho decisório, a DRJ acresceu mais R$
185.483,47, remanescendo uma diferença entre o valor informado na DCOMP e os montantes
reconhecidos de R$ 38.723,92.
A recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 524/531), alegando que, conforme
planilha reproduzida no corpo do recurso, as retenções foram realizadas e que tem direito ao
reconhecimento integral do crédito. Comprometeu-se a, se necessário, juntar extratos bancários
comprovando os valores líquidos recebidos das fontes pagadoras. Por fim, pede o provimento do
recurso voluntário com a consequente homologação integral da compensação. Não juntou outros
documentos comprobatórios ao recurso voluntário.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.101 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900827/2013-13

Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se vê, a controvérsia gira em torno da possibilidade ou não de se
considerar as notas fiscais juntados aos autos como indício de prova do direito creditório da
recorrente. Isso porque, a decisão da DRJ entendeu que as notas fiscais juntadas pela recorrente
com a manifestação de inconformidade são imprestáveis para servir de prova do direito
creditório, razão pela qual utilizou tão somente as DIRF constantes dos sistemas da RFB como
fonte probatória das retenções de CSLL na fonte.
Assim, considerou como provadas somente as retenções constantes dos registros
de DIRF de fls. 454/461. Primeiramente, deve-se considerar que, embora os sistemas internos da
RFB sejam fontes idôneas para comprovar as retenções na fonte, não podem assegurar que todas
os descontos realizados a esse título pelos tomadores de serviços da recorrente, realmente,
tenham sido comunicados à Receita. Da mesma forma que as notas fiscais – conforme alegado
na decisão da DRJ – são documentos unilaterais gerados pelo próprio contribuinte, a DIRF é
documento unilateral gerado pelo responsável tributário. Assim, não há como se ter certeza de
que todas as retenções realizadas pelas fontes pagadoras de fato foram informadas à Fazenda.
Fixada essa premissa, há que se considerar que desde a manifestação de
inconformidade a recorrente está segura de que as retenções foram realizada e tenta comprovar o
seu direito creditório com a juntada das NFs de fls. 173/431. Em princípio, trata-se de um
conjunto considerável de NFs legíveis, devidamente preenchidas e com a indicação dos
descontos tributários. Não há como negar que tais documentos emprestam forte credibilidade aos
argumentos da recorrente.
É bem verdade que, para atestar que tais retenções foram realmente realizadas, o
ideal seria compatibilizar as NFs com as DIRFs. Ocorre, conforme mencionado, não há como se
assegurar que todos os responsáveis tributários tenham informado e recolhido as retenções
realizadas na receita da recorrente. Daí por que, outros meios de prova deverão ser utilizados
para se chegar à verdade material.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.101 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900827/2013-13

No caso dos autos, com a devida vênia, a DRJ partiu de premissa equivocada ao
afastar as NFs como indício de prova do direito creditório da empresa. A súmula CARF no 143 é
bem explícita no sentido de orientar o julgador administrativo sobre a matéria em debate.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Conforme se depreende da súmula, não deve a autoridade competente valer-se
apenas da DIRF para concluir se houve ou não retenções na fonte. A prova é um instrumento do
processo de reconstituição de fatos que ocorreram e, como tais, não podem ser trazidos de volta
ao presente conforme foram praticados. Sobre esse ponto já esclarecemos o seguinte em obra
jurídica de nossa autoria:
Como se sabe, o “fato” é um fenômeno que, depois de praticado, não renasce em outro
momento. Daí por que, em geral, o direito tem que se contentar com a representação
formal dos fatos, o que pode se dar por meio de documentos, objetos, palavras, sons e até
imagens. Essa representação da realidade é feita por aproximação, porque desconhecemos
uma técnica capaz de resgatar o tempo para obter outra vez o mesmo fato.
Essa incapacidade enseja a produção das provas. De acordo com o princípio do
inquisitório, quando se tratar de interesse público indisponível, como é o caso das
obrigações tributárias, há a necessidade de o Poder Público desvendar, pela máxima
aproximação possível, se os fatos supostos ocorreram e quais os detalhes dessa
ocorrência. Assim, não poderia a autoridade pública, necessitando comprovar fatos
para satisfazer os interesses da administração fiscal, ficar à mercê do particular em
relação a seus interesses disponíveis. 1
Em que pese na obra em questão o trecho citado referir-se à fase procedimental da
constituição do crédito tributário – fase esta orientada pelo princípio da inquisitoriedade – nada
obsta em se estender o princípio da verdade material à fase contenciosa do procedimento, pois,
no final das contas, o que se visa no processo administrativo tributário como um todo é alcançar-
se a verdade material, de modo que a Fazenda não receba nem mais e nem menos do que o
crédito realmente devido.
Assim, se outras provas, além das que estão em poder da administração tributária,
forem trazidas aos autos para confirmar o direito creditório do contribuinte no processo
contencioso, tais deverão ser consideradas e analisadas. Não foi o que ocorreu no presente
processo, porquanto a recorrente afirma sem hesitar que foram retidos valores de CSLL que
compuseram o saldo negativo da contribuição, mas a decisão de primeira instância não só
refutou a alegação como desconsiderou as provas trazidas pela contribuinte. Registre-se que a
recorrente não apenas alegou como juntou as NFs por meio de cópias legíveis e com a indicação
dos valores retidos. Daí porque, entendo equivocado o fundamento apresentado pela DRJ de que
as NFs não deveriam ser consideradas como indício do direito creditório alegado pela empresa
por se tratarem de documentos unilaterais.

1 NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 104.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.101 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900827/2013-13

Nesse ponto, não é demais lembrar que o processo administrativo tributário, ainda
que na sua fase contenciosa, conforme transcrevemos, é orientado pelo princípio da verdade
material. James Marins reforça esse entendimento quando assevera o seguinte:
a exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a realidade
factual e sua presentação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na dinâmica
econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do evento
econômico (fato imponível) e sua formalização através do lançamento tributário. 2
Fica patente o erro de premissa da DRJ ao afastar as NFs como indício de prova do
direito creditório que a contribuinte alega ser titular. A meu ver, deveria a DRJ ter intimado a
empresa a apresentar outros elementos probatórios que pudesse atestar o recebimento dos valores
líquidos dos serviços prestados às fontes pagadoras. Por exemplo, a juntada dos extratos bancários
com a demonstração de que tais valores poderiam ser uma prova complementar visando o alcance da
verdade material. Mas nada disso foi considerado, tendo a decisão recorrida se apoiado apenas nas
declarações de rendimento que se encontravam sob o seu poder como única prova a demonstrar as
retenções de CSLL na fonte. Diga-se mais uma vez, tal prova não atesta a verdade material
satisfatoriamente porque também depende de informações unilaterais das fontes pagadoras.
Assim, entendo que com base no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, há
embasamento legal para se restituir o processo à primeira instância para criticar as notas fiscais
juntadas pela empresa recorrente, diligenciando-se para que sejam juntados aos autos os extratos
bancários que comprovem os recebimentos líquidos dos valores relativos a tais NFs.
Nem se alegue que o direito probatório da recorrente sobre este ponto específico
tenha precluído. Note-se que a DRJ desprezou as NFs juntadas aos autos, de modo que, ainda
que a recorrente juntasse os extratos bancários na fase recursal, tal seria inócuo, pois a primeira
instância deveria confrontar as NFs com os extratos primeiramente, sob pena de se suprimir uma
instância. Isso porque, a DRJ poderia entender que o direito creditório, mesmo com o batimento
entre NFs e extratos bancários não restou suficientemente comprovado, o que ensejaria recurso à
segunda instância administrativa para rever os fatos e direitos resolvidos na instância anterior.
Assim, tudo recomenda a, em homenagem ao princípio da verdade material,
restituir-se o processo à primeira instância para criticar as NFs fiscais juntadas ao processo com
os extratos bancários referentes às receitas decorrentes dos pagamentos a que se referem as
citadas notas fiscais, sem prejuízo de outras provas que a recorrente considerar idôneas. Para
tanto, deverá a recorrente ser intimada para complementar o processo com tais extratos – o que
aliás já se dispôs a fazê-lo – ou outras provas adequadas ao caso.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por dar provimento
parcial, a fim de que o processo seja restituído à DRJ recorrida para intimar a recorrente a juntar
os extratos de conta corrente comprobatórios ou outras provas idôneas do seu alegado crédito e,
por conseguinte, confronta-los com as NFs juntadas aos autos e pronunciar-se sobre o crédito
alegado, homologando ou não a compensação declarada.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

2 MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro. 11a ed. São Paulo: RT, 2017, p. 177.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.101 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900827/2013-13

Voto Vencedor
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Redatora designada
Em que pese o bem fundamentado voto do Conselheiro Relator, dele divergi, no que
fui acompanhada pela maioria do colegiado, conforme fundamentos a seguir expostos.
No presente caso, o Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito
creditório declarado no PER/DCOMP, decorrente de saldo negativo de CSLL, tendo em vista
que os batimentos efetuadas nos sistemas da Receita Federal não confirmaram integralmente as
retenções na fonte utilizadas na dedução da CSLL devida e, consequentemente, na apuração do
crédito em discussão.
Com sua manifestação de inconformidade, a interessada apresentou notas fiscais
de prestação de serviço e informes de rendimentos. A DRJ analisou os documentos apresentados
e concluiu que as notas fiscais não eram hábeis a comprovar dedução do imposto retido durante
o ano-calendário.
No entanto, o Acórdão da DRJ reconheceu crédito tributário adicional no
montante de R$ 185.465,01, que corresponde a diferença entre a soma das retenções na fonte
comprovadas pelos informes de rendimentos apresentados pela contribuinte e pelas informações
extraídas das consultas ao sistema DIRF (R$ 701.228,39) e o valor das retenções já reconhecidos
pelo Despacho Decisório (R$ 515.763,38).
Em seu Recurso Voluntário, no intuito de demonstrar seu direito, a interessada
apresenta quadro com a composição das parcelas não confirmadas pela DRJ, elaborado a partir
das notas fiscais de cada um dos tomadores de serviços.
Sobre as retenções na fonte, assim dispunha o Decreto 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), vigente à época dos fatos:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
(...)
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.101 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900827/2013-13

§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
No entanto, conforme ressaltado no voto proferido pelo Conselheiro Relator, a
possibilidade de comprovar as retenções de imposto de renda na fonte por forma diversa do
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora foi objeto de súmula do CARF, que
assim define:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Certo é que a contribuinte não pode ser prejudicada por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão dos comprovantes
de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas informações nelas prestadas. Portanto, o
beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por intermédio de um
conjunto de documentos que demonstrem a origem e o valor da operação, do imposto retido e do
recebimento, pelo prestador do serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto por
parte da fonte pagadora.
No presente caso, a interessada anexa ao processo notas fiscais de sua emissão,
nas quais constam a informação e o cálculo da retenção de imposto de renda na fonte. Não
entanto, não apresenta cópias de extratos bancários, que poderiam demonstrar a efetiva
liquidação financeira destas faturas, conforme alertado pela DRJ ao motivar a não admissão das
notas fiscais apresentadas como prova das retenções na fonte:
21. As notas fiscais apresentadas foram emitidas pelo próprio beneficiário do
pagamento (sobre o valor nelas consignado teria havido retenção da CSLL) não
constituem, a priori, provas do pagamento e da retenção do IRRF correspondente, como
pretende o interessado.
Ao contrário, a própria contribuinte reconhece a relevância destes documentos, ao
se “comprometer” a apresentar os extratos bancários, conforme trecho transcrito do recurso
apresentado:
A Recorrente se compromete a apresentar os extratos bancários para comprovar a
efetiva liquidação financeira das Notas Fiscais pelo valor apresentado como valor
líquido a receber ("Líquido de NF" - quadros acima), evidenciando, uma vez mais, que
não obteve benefício financeiro pelo recebimento, pois a diferença entre os valores
bruto e líquido compõem o crédito tributário utilizado para compensação.
Com efeito, conforme disposto no inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972
(PAF), a interessada deve instruir sua defesa (impugnação / manifestação de inconformidade /
recurso voluntário) com documentos que respaldem suas afirmações:
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.101 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900827/2013-13

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Ainda sobre o tema, o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015) dispõe em seu art. 373 que o ônus da prova recai sobre a contribuinte, que deve trazer aos
autos elementos que não deixem dúvida quanto ao fato questionado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Assim, a simples anotação, nas faturas apresentadas, dos valores que, segundo
entendimento da interessada, seriam devidos a título de CSLL não constitui prova suficiente da
efetiva retenção em favor da recorrente. Pelo fato de a retenção ser ato de responsabilidade da
fonte pagadora, documentos emitidos apenas pelo prestador de serviço, como as faturas e
registros contábeis, são insuficientes para comprová-la. Na ausência do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora, documento definido pela legislação como suficiente para fazer
prova em favor do beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse
fato pela apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a prestação do serviço
(emissão de nota fiscal / fatura), a escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do
serviço e do recebimento) e o efetivo valor recebido (recibos ou extratos bancários),
demonstrando de forma clara a vinculação entre os documentos apresentados.
Portanto, no presente caso, a documentação anexada não é suficiente para, em
substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, comprovar as
retenções que a interessada alega ter em seu favor, de modo que deve ser mantido o valor das
retenções na fonte reconhecido no Acórdão da DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital